Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752425-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA MANDU LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A: “1. Recebo a reconvenção de ID 217269175. Anote-se. 2. Em sede de reconvenção, a requerida/reconvinte pleiteia a antecipação de tutela a fim de que a autora retome imediatamente o pagamento das taxas condominiais e demais encargos operacionais, nos termos do contrato social da SCP, até que se defina em juízo a responsabilidade sobre tais valores. 3. É sabido que para o deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Inicialmente, cumpre salientar que a própria reconvinte reconhece a necessidade de dilação probatória para verificação acerca da responsabilidade pelo recolhimento dos valores. Deste modo, notória a necessidade de oitiva da parte contrária e dilação probatória a fim de se apurar o titular de tal responsabilidade. 5. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 6. A necessidade de dilação probatória elide, portanto, a probabilidade do direito invocado e, uma vez ausente tal requisito, prejudicada se torna a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a necessidade de cumulação do requisitos. 7. Isto posto, não reputo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC motivo pelo qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. 8. Intime-se o autor/reconvindo manifestar-se, em réplica, acerca da contestação de ID 213892960 e contestar a reconvenção de ID 217269175. 9. Prazo: 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta (i) que a “relação contratual entre as partes está fundamentada no contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP), regido pelos artigos 991 e seguintes do Código Civil”; (ii) que o “contrato estabelece que os sócios participantes não podem ser unilateralmente compelidos a assumir encargos que extrapolem o objeto social ou não sejam previamente deliberados de forma consensual”; (iii) que as “deliberações unilaterais do Conselho do Pool, transferindo encargos condominiais diretamente aos sócios participantes, violam frontalmente o contrato e a legislação, caracterizando abuso de direito e gestão desvirtuada”; (iv) que a “deliberação questionada desrespeita os artigos 991 e seguintes do Código Civil, que regulam as sociedades em conta de participação”; (v) que a “atuação do Conselho do Pool, ainda que legítima em sua esfera de atribuições, não pode alterar unilateralmente o equilíbrio contratual entre os sócios ostensivo e participantes, especialmente sem consentimento expresso destes últimos”; (vi) que a “ata de reunião do Conselho do Pool, juntada aos autos pela própria agravante, comprova a existência de deliberação expressa que transferiu aos sócios participantes a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. Essa deliberação, conforme detalhado, foi justificada sob a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pela sociedade durante a pandemia”; (vii) que a “própria justificativa apresentada na ata, de que a transferência foi necessária em razão de dificuldades financeiras, confirma que as taxas condominiais sempre foram tratadas como despesas operacionais”; e (viii) que a “manutenção da decisão agravada implica graves prejuízos financeiros à agravante, que se encontra onerada por encargos que excedem sua responsabilidade contratual, desequilibrando sua gestão financeira”. Conclui que “é essencial que a deliberação do Conselho do Pool seja suspensa de imediato e, ao final, declarada nula, garantindo-se o retorno da prática anterior, que respeitava tanto as disposições contratuais quanto a legislação tributária aplicável”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a agravada retome imediatamente a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais relacionadas às unidades dos sócios participantes, restabelecendo a prática operacional anterior à deliberação do Conselho do Pool, até que haja decisão de mérito definitiva sobre o tema” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 67190902). É o relatório. Decido. Não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A r. decisão agravada concluiu, à luz dos elementos de convicção dos autos, pela necessidade de aprofundamento probatório acerca dos fatos atinentes à responsabilidade da Agravada pelo pagamento das taxas condominiais exigidas em sede reconvencional. Enfatizou a r. decisão agravada que “a própria reconvinte reconhece a necessidade de dilação probatória para verificação acerca da responsabilidade pelo recolhimento dos valores”. Nesse contexto, não é possível divisar, com a segurança necessária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator